Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-85.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006694-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 074.499.471-37 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JONAS ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 074.499.471-37 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO MERCADO PAGO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, declarou a nulidade de contrato de empréstimo eletrônico e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos moral e temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação de empréstimo eletrônico contestado pelo consumidor; e (ii) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato inexistente gera dever de indenizar por dano moral e por dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do CDC.

A apresentação de telas sistêmicas e de documento eletrônico sem mecanismo confiável de verificação de autenticidade não comprova a contratação, sobretudo diante da divergência de dados cadastrais.

Ausente prova da contratação e da disponibilização do valor do empréstimo em favor do consumidor, mantém-se a declaração de nulidade do contrato e a determinação de exclusão do registro negativo.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00.

A indenização autônoma por dano temporal exige demonstração de prejuízo específico e distinto do dano moral, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato inexistente configura dano moral presumido. 3. A indenização por dano temporal exige demonstração de prejuízo específico e autônomo, não sendo cabível quando o dano já é integralmente reparado pela compensação por dano mora”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda e Jonas Antunes de Oliveira Filho, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral que este move em face daquela, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 715365170 e determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito.

Inconformados recorrem ambas as partes.

Em suas razões recursais, o réu Mercado Pago sustenta, em síntese, a validade e regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide. Defende que a cobrança e a negativação decorreram de exercício regular de direito ante a inadimplência do consumidor, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença no tocante aos danos moral e temporal. Argumenta que, comprovada a ilicitude da inscrição e inexistindo outras anotações legítimas preexistentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
. Defende, ainda, a ocorrência de dano temporal indenizável pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a resistência injustificada da ré em solucionar o problema administrativamente. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para condenar a parte adversa ao pagamento de indenização por danos moral e temporal, bem como à integralidade dos ônus sucumbenciais.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos (IDs 345371901 e 345371902).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jonas Antunes de Oliveira Filho move ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer em desfavor de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito no valor de R$ 354,50, referente ao contrato nº 715365170, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos moral e temporal, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC/Boa Vista) em 10.08.2024.

Alega, em apertada síntese, que jamais contratou o referido empréstimo e que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) apresentada pela instituição financeira no processo anterior (extinto sem julgamento de mérito) não possui assinatura eletrônica válida, conforme atestado por verificador oficial do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação). Relata ter tentado solucionar a questão administrativamente via ouvidoria, sem êxito, e que a negativação lhe causou prejuízo moral e perda de tempo útil.

O requerido apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação (id. 345371867). Sustentou que o autor possui conta na plataforma desde 09.07.2023, validada por biometria facial e documentos pessoais, e que a operação de empréstimo foi realizada mediante uso de credenciais de acesso (login e senha) e assinatura eletrônica avançada, nos termos da MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. Aduziu que o valor foi utilizado para pagamento a terceiro e impugnou o documento de negativação juntado pelo autor por considerá-lo não oficial.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 345371889), para declarar a nulidade do contrato nº 715365170 e determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito. Contudo, indeferiu os pedidos de indenização por danos moral e temporal. Condenou as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, sustentando, em suma, que o extrato do SCPC juntado aos autos possui validade legal e código de autenticidade verificável, comprovando a negativação indevida como fato gerador de dano moral
in re ipsa
. Afirma que inexiste outra restrição legítima preexistente a atrair a Súmula 385/STJ e pugna pela condenação da ré em danos moral e temporal, bem como ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.

Também inconformado, recorre o réu, defendendo a validade da contratação digital via "assinatura avançada", corroborada por biometria facial e logs de acesso. Alega exercício regular de direito na cobrança e ausência de falha no serviço, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia devolvida a essa instância reside na validade de contrato de empréstimo eletrônico, lastreado em Cédula de Crédito Bancário (CCB), cuja assinatura digital foi contestada pelo consumidor, bem como aferir se a negativação do nome do autor advinda do contrato impugnado e declarado inexistente pelo juízo
a quo
, enseja a reparação por dano moral.

Pois bem. A relação jurídica é inequivocamente de consumo, incidindo as normas protetivas do CDC, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). Nesse contexto, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

In casu
, embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020 admitam a validade de assinaturas eletrônicas fora do padrão ICP-Brasil ("assinatura avançada"), tal validade está condicionada à garantia de integridade, autenticidade e autoria do documento eletrônico, sendo certo que a simples apresentação de telas sistêmicas ou de um documento digital sem elementos que comprovem sua autenticidade não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida.

Na hipótese, observa-se que a instituição financeira apelante apresentou telas de seu sistema interno (id. 345371870) e um suposto contrato digital (id. 345371869), alegando que o autor teria realizado cadastro e contratado empréstimo mediante uso de login e senha pessoais, além de validação por documento oficial e
selfie
.

Ocorre que os documentos apresentados não são acompanhados de qualquer mecanismo confiável e auditável de verificação de autenticidade, como códigos de validação externa ou certificação por autoridade reconhecida. Ademais, o autor, ao questionar o contrato apresentado, demonstrou a impossibilidade de sua validação por meio do verificador de autenticidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (https://validar.iti.gov.br/), serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo (id. 345371885).

Demais disso, foram identificadas divergências nos dados cadastrais utilizados na suposta contratação, como endereço residencial e e-mail, os quais não coincidem com as informações pessoais da apelante, circunstância que fragiliza ainda mais a versão apresentada pela instituição apelada quanto à legitimidade da operação (id. 34537188).

Avançando no desatar da celeuma, verifico ainda que a parte ré também não comprovou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária do autor, elemento que seria fundamental para demonstrar a concretização do negócio jurídico. Portanto, não tendo a ré conseguido comprovar a regularidade da contratação, a sentença que declarou a nulidade da contratação não merece qualquer reparo, nesse ponto.

Quanto ao dano moral, entendo que o juízo condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto, porquanto desconsiderou a jurisprudência consolidada no C. STJ, uma vez que reconhecida a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes, emerge de forma presumida o dano moral, cuja configuração decorre da simples negativação indevida, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ
. [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJEN 21/08/2025 – grifo nosso).

No que se refere à quantificação do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta ilícita, a extensão do abalo sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, a condição socioeconômica das partes e, sobretudo, a função compensatória da indenização à vítima e o caráter pedagógico da sanção ao causador do dano.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Todavia, quanto ao pedido de indenização autônoma por dano temporal, conquanto a apelante alegue ter despendido tempo e energia para tentar solucionar extrajudicialmente o problema, não se mostra possível a sua acolhida.

Segundo entendimento desta Egrégia Corte, a indenização por dano temporal somente é cabível quando demonstrado prejuízo específico e autônomo, distinto do já reparado pela compensação por dano moral.. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO.
[...] 4
. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida pelo STJ, não autoriza indenização autônoma na ausência de demonstração de prejuízo específico e autônomo, sobretudo quando já arbitrada reparação por danos morais no mesmo contexto
. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: [...] 2.
A indenização por dano temporal somente é cabível mediante comprovação de prejuízo específico e autônomo não abrangido pelo dano moral já arbitrado
." [...]”
(RAC 1039618-43.2023.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida j. 11.07.2025-grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A compensação fixada por dano moral abrange o tempo despendido pelo consumidor para solução do problema, não havendo respaldo para indenização adicional por dano temporal.
[...] 2. A indenização por dano moral abrange o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver o ilícito, não sendo cabível indenização autônoma por dano temporal.”
(RAC 1009810-70.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 15.08.2025-grifei).

Destarte, não obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a indenização por dano moral fixada por esta Câmara mostra-se suficiente para reparar os prejuízos de natureza extrapatrimonial experimentados, abrangendo, inclusive, eventual tempo despendido pelo apelante. Assim, não há respaldo para a fixação de indenização adicional com base no desvio produtivo do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma a fim de condenar a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso pela Taxa SELIC, além de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ressalto, por oportuno, que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. Outrossim, reformo o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso aviado pelo banco e, lhe
NEGO PROVIMENTO
e, conheço do recurso do autor e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026